Tribunal: TJDFT
Processo: 0714115-02.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. A prescrição da pretensão executória, que se relaciona à propositura da ação, não se confunde com a prescrição intercorrente, que pressupõe o curso do processo executivo.
2. Nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis inaugura o fluxo do prazo de prescrição intercorrente, por período correspondente à previsão normativa relativa ao débito exequendo. A suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez, e somente pode ser obstada na hipótese de efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis.
3. A realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.